Tribunal: STF
Processo: RE 1500897
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 44):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. IMPOSTO DE RENDA. ART. 3º, II, LEI Nº 8.200/91. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-BASE 1990. DIFERENÇA ENTRE ÍNDICES DE INFLAÇÃO. SALDO CREDOR. LEGALIDADE. 



    1. Trata-se de rejulgamento determinado pelo STJ de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido, mediante o qual a parte autora pretendia obter a repetição de tributo já pago, relativo a imposto de renda suplementar decorrente do não oferecimento do percentual mínimo de realização do lucro inflacionário acumulado, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91.



    2. A Embargante alega a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91 por violação aos artigos 153, III, da CF/88 e 43 do CTN, tendo em vista a impossibilidade de se tributar o lucro inflacionário, uma vez que este, por não constituir acréscimo patrimonial, não pode ser considerado como renda.



    3. Ocorre, todavia, que o caso em tela não se refere à tributação do chamado lucro inflacionário não realizado, que segundo a jurisprudência consolidada do STJ não constitui lucro real e, portanto, não pode ser tributado para fins de imposto de renda, mas sim pelo oferecimento a menor do lucro inflacionário realizado na demonstração do lucro real, em desrespeito ao determinado pelo art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91.



    4. O próprio STJ, ao examinar a sistemática prevista no art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91, ressaltou que “A expressão lucro inflacionário realizado, prevista no inciso II do art. 3º da Lei 8.200/1991, corresponde a lucro inflacionário apurado, não à realização dos próprios bens ou direitos do ativo permanente, mediante alienação, depreciação, amortização, exaustão ou baixa a qualquer título.” Precedente: STJ, AgInt no REsp 1691794/SP, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/11/2018.



    5. A jurisprudência do STJ e de outras Cortes Regionais Federais tem reconhecido como devido o IRPJ cobrado com fundamento no art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91, na hipótese de balanço com saldo credor de diferença de correção monetária, tal qual se deu na presente hipótese. Precedentes.



    6. Embargos de declaração providos, para sanar a omissão apontada pelo STJ, sem efeitos infringentes.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 51), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais (fl. 7, Doc. 51):



    “i. Artigos 150, III, “a" e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que tratam sobre o princípio da irretroatividade da lei tributária; 



    ii. Artigos 153, III, da Constituição Federal, que trata sobre a competência da União Federal para instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza; e



    iii. Artigo 145, § 1º, da Constituição Federal, que trata do princípio da capacidade contributiva”.



    Sustenta que, não obstante o acórdão recorrido tenha entendido que “’é devido o IRPJ cobrado com fundamento no art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91, na hipótese de balanço com saldo credor de diferença de correção monetária’, (…) tal afirmação não merece prosperar, uma vez que, no presente caso, o lucro registrado contabilmente pela Recorrente jamais poderia ter sido tributado pelo IRPJ, na medida em que decorreu exclusivamente da diferença resultante da aplicação de dois indexadores financeiros diferentes, utilizados exclusivamente para fins de correção monetária do balanço patrimonial“ (Doc. 51, fl. 11).



    Aduz que “o referido dispositivo determinava que a parcela da correção monetária referente à diferença entre os índices IPC e BTN Fiscal, no ano de 1990, quando credora, deveria ser computada na determinação do lucro real, sujeitando-se à incidência do IRPJ. Ocorre que, desta forma, o referido dispositivo legal acabou por exigir a tributação de valores que não possuem natureza de renda, em clara violação ao artigo 153, inciso III, da Constituição Federal, que trata sobre o imposto incidente sobre a renda” (Doc. 51, fl. 11). 



    Argumenta que “é evidente que não houve, no caso concreto, efetivo incremento ao patrimônio da Recorrente a atrair o pagamento do IRPJ, mas tão somente a restauração dos efeitos corrosivos da inflação” (Doc. 51, fl. 13).



    Ressalta que “não houve, insista-se, qualquer aquisição de renda ou proventos que tornasse a Recorrente obrigada a pagar maior IRPJ, o que há é uma renda fictícia, totalmente inexistente, decorrente de mera correção monetária, implicando exclusivamente em recomposição patrimonial (e não acréscimo)” (fl. 13, Doc. 51).



    Pontua que “se não se pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os aumentou, não seria possível, igualmente, admitir que a Lei nº 8.200/91 majorasse a base de cálculo do IRPJ encerrado em 31.12.1990, exigindo que o resultado dessa majoração fosse oferecido à tributação a partir do ano-calendário de 1993” (fl. 16, Doc. 51).



    Acrescenta que “a determinação prevista no artigo 3º, II, da Lei n.º 8.200/91 acabou por majorar de forma indevida o imposto a ser recolhido pela Recorrente, estabelecendo tributação sobre o seu patrimônio” (fl. 18, Doc. 51).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “a fim de que seja reconhecido o direito da Recorrente à restituição/compensação dos valores indevidamente pagos em razão do PAF nº 15374.002960/99-00, a título de IRPJ, referente ao período-base de 1995, supostamente incidente sobre o saldo credor de correção monetária (lucro inflacionário) decorrente da variação do IPC em relação ao BTNF, nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei nº 8.200/91” (fl. 18, Doc. 51).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 67).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 44, fls. 3-4):



    “Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que a parte autora se insurge contra autuação fiscal, que lançou imposto de renda suplementar em razão de lucro inflacionário acumulado realizado adicionado a menor na demonstração do lucro real, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91. 



    Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo legal: 



    (…)



    Segundo restou consignado na sentença, “Na declaração do IRPJ relativa ao ano-calendário de 1995, exercício 1996, a relação percentual (parcela realizada) declarada pelo contribuinte, na ficha 24, linha 12, foi de 0% (fl.. 72 do processo administrativo). Ocorre que neste caso, o percentual mínimo a ser utilizado é de 10%, conforme preceitua o art. 60 da Lei no 9.065/95, Considerando, que no sistema SAPLI, em 1995, constava o lucro inflacionário acumulado de R$ 4.012.781,52 (fi. 12 do processo administrativo), conclui-se que o lucro inflacionário realizado que deixou de ser adicionado ao lucro líquido para apuração do lucro real, foi de R$ 401.278,15.”



     A Autora, todavia, alega a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91 por violação aos artigos 153, III, da CF/88 e 43 do CTN, tendo em vista a impossibilidade de se tributar o lucro inflacionário, uma vez que este, por não constituir acréscimo patrimonial, não pode ser considerado como renda. 



    Ocorre, todavia, que o caso em tela não se refere à tributação do chamado lucro inflacionário não realizado, que segundo a jurisprudência consolidada do STJ não constitui lucro real e, portanto, não pode ser tributado para fins de imposto de renda, mas sim pelo oferecimento a menor do lucro inflacionário realizado na demonstração do lucro real, em desrespeito ao determinado pelo art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91.



    Ressalte-se que o próprio STJ, ao examinar a sistemática prevista no art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91, ressaltou que “A expressão lucro inflacionário realizado, prevista no inciso II do art. 3º da Lei 8.200/1991, corresponde a lucro inflacionário apurado, não à realização dos próprios bens ou direitos do ativo permanente, mediante alienação, depreciação, amortização, exaustão ou baixa a qualquer título.” 



    (…)



    Sendo assim, é devido o IRPJ cobrado com fundamento no art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91, na hipótese de balanço com saldo credor de diferença de correção monetária, tal qual se deu na presente hipótese.”



    Como se verifica das transcrições acima, o Tribunal de origem, com base no art. 3º, II, da Lei 8.200/1991 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conclui ser devido o IRPJ, pois no caso dos autos a tributação não se refere ao lucro inflacionário não realizado, e sim hipótese de balanço com saldo credor de diferença de correção monetária.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, no RE 545.796-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2019, Tema 298 da repercussão geral, o Tribunal Pleno concluiu pela constitucionalidade das limitações estabelecidas pela Lei 8.200/1991 e de sua aplicação retroativa. Eis a tese desse precedente:



    É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente